Tribunal: TJPA
Processo: 0016829-79.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016829-27.2011.8.14.0301

APELANTE: MANOEL DA CONSOLACAO FARIAS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A., CP PROMOTORA CORRESPONDENTE DA BV FINANCEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROPOSITURA DA AÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.335 DO CC. PRETENDE O AUTOR A CONSIGNAÇÃO DE VALORES QUE ENTENDE COMO NÃO SENDO DEVIDOS PARA DISCUTIR A INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE NO PROCEDIEMNTO ESPECIAL. NECESSIDADE DE RITO COMUM. RECUSA INJUSTIFICADA TAMBÉM NÃO RESTOU DEMOSNTRADA NOS AUTOS. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Não pretende o Apelante apenas discutir a recusa do Apelado em receber os valores, nem há dúvida quanto ao valor do pagamento ou o seu destinatário ou qualquer outra hipótese elencada pela lei. A discussão em tela gira em torno de um contrato de refinanciamento, o qual pretende o Apelante ver rescindido.

II - O Apelante fez uso de uma ação de procedimento especial que, por força de lei, não pode abranger discussões que necessitem do rito comum, em razão de fugirem à especificidade legal, como é o caso.

III - Nem mesmo a recusa injustificada do Apelado em receber os valores restou demonstrada nos autos, tendo o Recorrente simplesmente alegado que solicitou o cancelamento do contrato, mas sem sequer comprovar que houve tentativa de devolução do valor recebido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016829-27.2011.8.14.0301

APELANTE: MANOEL DA CONSOLAÇÃO FARIAS

ADVOGADO: DANIEL CORREA FURTADO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S/A E OUTRO

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MANOEL DA CONSOLAÇÃO FARIAS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
movida em face de
BANCO VOTORANTIM S/A E OUTRO.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que celebrou contrato de Mútuo, empréstimo consignado no valor líquido de R$ 1.000,00 (um mil reais), do Banco Votorantim, através da CP Promotora Correspondente da BV Financeira, sendo que teria deixado em aberto pedido de novo empréstimo, o qual não finalizou a contratação, com a confirmação do pedido, porém, a operação foi efetuada e na tentativa de cancelar o pedido, foi impedido de cancelar, sendo condicionado o pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Alega que não foi emitido o boleto para pagamento do valor respectivo, o que motivou a propositura da presente ação, tendo o Autor alegado que objetiva se liberar da obrigação com a qual não teria pactuado.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Em decisão liminar, o Juízo Singular determinou a suspenção dos descontos realizados em folha de pagamento, os valores de R$ 32,18.

Ao proferir sentença, entendeu o Magistrado de Piso pela improcedência da ação.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de apelação aduzindo que na instrução processual teria ficado clara a negativa da Apelada em receber seu crédito, posto que na contestação de folhas 101 afirma que houve o cancelamento do contrato, mas sem anexar provas da emissão do boleto necessário a devolução do valor avençado alega suposto descumprimento por parte do Apelante, omitindo o fato de que deixou de prestar o instrumento hábil ao efetivo pagamento. A afirmação da Apelada demonstra que o cancelamento do contrato é fato incontroverso, logo, a procrastinação e desrespeito aos profissionais que representavam o Apelante em sua ausência, gerou a necessidade da consignação em pagamento.

Afirmou que o contrato de refinanciamento faz parte do cotejo fático exposto na Inicial, mas a presente consignação visa a devolução do valor referente ao contrato de mútuo, cuja pagamento foi impossibilitado pela Apelada.

Por fim, alegou que a Apelada faz a mera alegação de que o Apelante se negou a devolver os valores, sem se desincumbir de seu ônus probatório, nem poderá, já que se furtou de disponibilizar os meios para tal devolução e de má-fé afirma inverdades com a clara intenção de se esquivar do ônus de ter provocado a causa.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016829-27.2011.8.14.0301

APELANTE: MANOEL DA CONSOLAÇÃO FARIAS

ADVOGADO: DANIEL CORREA FURTADO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S/A E OUTRO

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MANOEL DA CONSOLAÇÃO FARIAS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
movida em face de
BANCO VOTORANTIM S/A E OUTRO.

Analisando detidamente os autos não encontrei razões para a reforma da sentença ora combatida, senão vejamos.

É sabido que a ação de consignação em pagamento objetiva a satisfação indireta de uma obrigação que somente não foi cumprida em razão de uma injusta recusa do credor.

O código Civil em seu art.335 estabelece as hipóteses nas quais a consignação tem cabimento, senão vejamos:

Art. 335.
A consignação tem lugar:

I
- se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II
- se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III
- se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV
- se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V
- se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Deste modo, é imperioso que seja demonstrado pela Autor que de fato vem ocorrendo a injusta recusa, fazendo surgir, assim, o interesse processual na propositura da ação consignatória.

Ocorre que, no presente caso, não pretende o Apelante apenas discutir a recusa do Apelado em receber os valores, nem há dúvida quanto ao valor do pagamento ou o seu destinatário ou qualquer outra hipótese acima elencada pela lei.

A discussão em tela gira em torno de um contrato de refinanciamento, o qual pretende o Apelante ver rescindido, apesar de alegar na sua peça recursal que este não mais vigorava.

Entretanto, o Apelante fez uso de uma ação de procedimento especial que, por força de lei, não pode abranger discussões que necessitem do rito comum, em razão de fugirem à especificidade legal, como é o caso.

Reza o art.539 do CPC que
nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.

No presente caso, o Apelante pretende depositar quantia que entende não ser devida, pretendendo na presente ação discutir a validade de um contrato de refinanciamento, motivo para o qual não se presta a presente ação.

Ademais, impende ressaltar que nem mesmo a recusa injustificada do Apelado em receber os valores restou demonstrada nos autos, tendo o Recorrente simplesmente alegado que solicitou o cancelamento do contrato, mas sem sequer comprovar que houve tentativa de devolução do valor recebido.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente ação de procedimento especial a não ser sua extinção, na forma como procedeu o Magistrado Singular.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial sobre a matéria:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO
EM PAGAMENTO. REQUISITOS. ARTIGO 335 DO CCB.
AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO, PELA AUTORA, DO CABIMENTO DA DEMANDA. ALEGADA
RECUSA
DO RÉU EM
RECEBER
O VALOR OBJETO DO PEDIDO DE
CONSIGNAÇÃO
NÃO
COMPROVADA
. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO QUE SE IMPUNHAM. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70082846619, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 30-07-2020)

Portanto, de fato é improcedente a presente ação consignatória, não merecendo qualquer reparo a sentença ora vergastada.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
in totum
a sentença apelada.

É como voto.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021